Tribunal: TJMT
Processo: 1013059-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013059-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO XAVIER - CNPJ: 23.477.358/0001-05 (RECORRENTE), CAMILA COUTINHO REIS - CPF: 052.810.981-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, REJEITOU O RECURSO DO RECLAMADO E ACOLHEU O RECURSO DO RECLAMANTE .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSTOS PELO RECLAMADO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DO RECLAMADO NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO RECLAMANTE. OMISSÃO NO TOCANTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMANTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pelo Reclamante os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Reclamada, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, por meio do Juízo de Retratação Positivo conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15, NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do voto do Relator.

O Estado de Mato Grosso alega que houve omissão na decisão, ora embargada, vez que não aplicou a modulação dos efeitos firmados no acordão proferido no RE 643.247/SP, qual deve se atentar como marco temporal o fixado no RE 643.247/SP, para modulação de efeitos, qual seja a data de 19.10.2021, que foi quando ocorreu o trânsito em julgado da referida decisão, pois à limitação da decisão proferida pela Suprema Corte na Reclamação 61.136/MT à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Assim, pugna pela legalidade da TACIN
referente aos fatos geradores anteriores a modulação de efeito, visto que se trata de cobranças referentes há anos anteriores a 2021.

O Reclamante embargou da decisão, tendo em vista que foi negado provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e houve omissão no tocante a condenação do Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios.
Ao final requer que sejam acolhidos os presentes embargos, para suprir a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1013059-52.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso e

Hugo Leonardo Xavier

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso e

Hugo Leonardo Xavier

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de existência de omissão, observo que no voto restaram claros os motivos que ensejaram a decisão, bem como foi fundamentado especificadamente acerca dos fatos alegados nos Embargos:

“Desta forma, de acordo com entendimento do Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, a inconstitucionalidade da TACIN só terá efeito a partir do trânsito em julgado da referida ADI.

A Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido dos autos da ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000. O Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentaram as contrarrazões aos Embargos de Declaração. Os referidos Embargos foram rejeitados pelo Órgão Especial do TJMT na sessão de julgamento ocorrida em 13/07/2023. O acórdão transitou em julgado em 16/08/2023.

Contudo, em face ao acórdão proferido no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT ajuizou RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, junto ao excelso Supremo Tribunal Federal – Reclamação no 61.136/MT.

A referida Reclamação foi julgada PROCEDENTE em 27/09/2023, e CASSOU a decisão proferida nos Embargos de Declaração da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, e determinou a prolação de outra decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT.

Para melhor compreensão, transcrevo abaixo a íntegra da decisão acima mencionada:

RECLAMAÇÃO 61.136 MATO GROSSO

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO

RECLTE.(S): FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO

ADV.(A/S): VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN

RECLDO.(A/S): TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ADV.(A/S): SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

BENEF.(A/S): ESTADO DE MATO GROSSO

PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DECISÃO:

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos no 1003057- 65.2019.8.11.0000.

2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época.

3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

4. É o relatório. Decido.

5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que,
por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão
. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma,
que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal
.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245
. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

Em 02/10/2023 foi juntado nos autos da ADI no1003057-65.2019 o Ofício eletrônico no 14858/2023 do Supremo Tribunal Federal e a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça, a qual determina que seja juntada a decisão proferida pela Suprema Corte nos autos da ADI, com posterior conclusão do feito ao seu Relator.

Portanto, de acordo com a decisão proferida pela Suprema Corte na Reclamação 61.136/MT, deve-se observar tanto a regra de que a declaração de inconstitucionalidade gera efeitos ex tunc quanto à decisão que afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal
”. (grifei)

Ainda, esclareço que a decisão transcrita na fundamentação do acórdão embargado, está a se referir ao julgamento do excelso Supremo Tribunal Federal nos segundos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência no 1179245/MT, que afastou a pretensão do Estado de Mato Grosso consistente na modulação dos efeitos da decisão, com efeitos
ex nunc
, em relação à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Logo, o colegiado da Turma Recursal decidiu a questão em consonância com o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal acerca da não modulação nos casos que tratam da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Portanto, considerando a ausência de qualquer modulação por parte do excelso Supremo Tribunal Federal, a declarada inconstitucionalidade da cobrança da TACIN tem efeitos
ex tunc
, ao contrário daquilo que é defendido pelo Estado de Mato Grosso nas razões do presente recurso de embargos.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Sobre a condenação em honorários advocatícios, requerida pelo Embargante/Reclamante, diante do Improvimento do Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, verifico que constou o e seguinte na parte dispositiva da decisão:

“Ante o exposto, EXERÇO o JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso.”.

A respeito da condenação de honorários sucumbenciais, o artigo 55, da Lei 9099/95, dispõe:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo sobre o valor da causa.

Deste modo, acolho a pretensão do Embargante/Reclamante para fixar os honorários sobre o valor da condenação.

Ante o exposto
, conheço dos recursos de Embargos de Declaração,
REJEITO
o oposto pelo Reclamado Estado de Mato Grosso. E, em razão da ocorrência da omissão no acórdão
ACOLHO
o

Embargos de Declaração do Reclamante, para constar na declaração de voto:

Ante o exposto, EXERÇO o JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024